Tribunal: TJPA
Processo: 0002067-07.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002067-07.2012.8.14.0048

APELANTE: SAMUEL CORREA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0002067-07.2012.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTE:

SAMUEL CORREA BORGES

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º NO PATAMAR MÁXIMO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Samuel Correa Borges contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis – PA, que o condenou a 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a redução da pena mediante aplicação do redutor do art. 33, §4º, no patamar máximo, argumentando que o recorrente preenche os requisitos para tal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (ii) qual o patamar adequado de redução da pena, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente é primário e possui bons antecedentes, conforme verificado pela ausência de condenações anteriores com trânsito em julgado.

4.

Não há registros ou indícios nos autos de que o recorrente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

5.

A posse de um tablete de maconha não constitui, por si só, evidência de dedicação ao tráfico, sendo insuficiente para presumir habitualidade criminosa.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que a natureza e quantidade da droga apreendida devem ser consideradas na pena-base, mas não são suficientes para limitar a aplicação do redutor do §4º.

7.

Preenchidos os requisitos, aplica-se o redutor no patamar máximo de 2/3, com a redução da pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 333 dias-multa.

8.

Considerando o tempo de detração, o regime inicial de cumprimento de pena é alterado para o aberto, conforme art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é cabível no patamar máximo quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

2.

A quantidade e natureza da droga apreendida devem ser consideradas na pena-base, mas, isoladamente, não justificam a restrição do redutor do art. 33, §4º.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 33, §2º, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.985.297/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0002067-07.2012.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTE:

SAMUEL CORREA BORGES

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL CORREA BORGES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 05 (cinco) anos e 05 meses, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (id

17565958).

Narra a denúncia que, no dia 23/12/2012, por volta das 02h00min, no Trevo do Atalaia, s/nº., no município de Salinópolis – PA, o recorrente foi preso em flagrante na posse de 01 (tablete) de entorpecente, vulgarmente conhecido como “
maconha
”, sem autorização e em desacordo com determinação legal (id

17565951).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a redução da pena mediante aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006 em seu patamar máximo (id

17565959).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id

17565959).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, oficiante nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

17674983).

É o relatório.

Ao revisor.

______________

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a questão principal recursal gira em torno da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que possibilita a redução da pena de um sexto a dois terços quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No caso presente, observo que o apelante não possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, conforme o art. 63 do Código Penal, caracterizando-se, portanto, como réu primário.

Ademais, não há nos autos registros ou informações que indiquem que o recorrente possua antecedentes criminais, tampouco indícios de envolvimento habitual em atividades delituosas.

A somar, embora a posse de drogas tenha sido constatada, não se verificou no caso indícios de que o apelante se dedique profissionalmente ao tráfico, sendo compatível considerá-lo traficante eventual.

Por derradeiro, não há provas nos autos que vinculem o recorrente a organizações criminosas ou a redes estruturas de narcotraficância.

Conforme destacado na jurisprudência do STJ, não é admissível a presunção de habitualidade criminosa apenas com base na natureza ou quantidade da droga apreendida, visto que tais elementos devem ser considerados na fixação da pena-base e não para limitar o redutor. Por todos, cito precedente firmando no julgamento do

AgRg no REsp n. 1.985.297/SP[1].

É dizer, a quantidade e a natureza da droga – um tablete de maconha – não configuram, por si, dedicação a atividades criminosas, de modo que, no caso presente, o não enquadramento no patamar máximo do redutor carece de fundamentação idônea.

Diante desse cenário, considerando que o apelante cumpre os requisitos para aplicação do redutor em apreço sem restrições, concluo que sua aplicação no patamar de 2/3 (dois terços) é medida cabível.

Portanto, mantendo os critérios de valoração da dosimetria não impugnados no apelo e aplicando o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº.

11.343/2006[2] em seu patamar máximo, reformo a sentença condenatória para dosar a pena definitiva do recorrente à razão de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

À vista do tempo já detraído por ocasião da sentença recorrida, concluo que
o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c[3], do CP.

No mais restam mantidas as demais disposições da decisão apelada.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir a pena definitiva do recorrente para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
e, ainda,
modificar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
aberto
, restando mantidas as demais disposições não afetadas por esta decisão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. INDEVIDA PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

3. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos - necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas - para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

4. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

5. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

7. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores &quot;natureza e quantidade de drogas apreendidas&quot; para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

8. Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

9. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo.

10. Agravo regimental de fls. 321-326 não conhecido e agravo regimental de fls. 313-319 desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.985.297/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/4/2022).

2
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

vedada a conversão em penas restritivas de direitos,

(Revogado)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).

3
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberd

Belém, 18/12/2024